Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-33.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-33.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), FORMULA COBRANCA LTDA - CNPJ: 14.031.273/0001-08 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FORMULA 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ: 22.643.694/0001-18 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE -

OMISSÃO CONSTATADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000636-33.2018.8.11.0002

EMBARGANTES:FÓRMULA 2 COMERCIAL LTDA E FÓRMULA COBRANCA LTDA

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FÓRMULA 2 COMERCIAL LTDA E FÓRMULA COBRANCA LTDA
em face acórdão desta Câmara [id.
222156686], que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença vergastada.

Inconformadas, as embargantes alegam vício no acórdão sob o argumento de que “
em que pese o acerto desta Colenda Câmara ao desprover o recurso de apelação interposto pela embargada, tem-se que o v. acórdão, restou obscuro ao entender pelo não cabimento da majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca” (sic).

Asseveram que “
tal entendimento revela-se de difícil compreensão, carecendo de maiores esclarecimentos para que possa ser adequadamente compreendido, na medida em que, na hipótese em tela, não houve sucumbência recíproca na fase recursal, e sim na instância de origem” (sic).

Alegam que
“em casos tais, quando apenas uma das partes é sucumbente em âmbito recursal, o entendimento desta Eg. Corte é pelo cabimento da majoração dos honorários devidos ao patrono da parte recorrida” (sic).

Argumentam que “
no precedente mencionado no v. acórdão (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.20172), o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça foi pela impossibilidade de majoração em razão da ausência de fixação prévia, e não em virtude da sucumbência recíproca, de modo que, com a devida vênia, restou obscura a menção a tal julgado na hipótese dos autos” (sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes,

para sanar a obscuridade apontada, a fim de que esta Colenda Câmara determine a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, em benefício do patrono das embargantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (sic) (Id.
223706173).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id.
226411689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TROCA DE MEDIDOR –OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LUCROS CESSANTES – QUEDA NO FATURAMENTO DAS EMPRESAS COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu na espécie”.

Inconformadas com o julgado, as embargantes alegam vício no acórdão sob o argumento de que “
em que pese o acerto desta Colenda Câmara ao desprover o recurso de apelação interposto pela embargada, tem-se que o v. acórdão, restou obscuro ao entender pelo não cabimento da majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca” (sic).

A par desses argumentos,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes,

para sanar a obscuridade apontada, a fim de que esta Colenda Câmara determine a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, em benefício do patrono das embargantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Com relação aos argumentos das embargantes, com relação à majoração da verba honorários no caso de desprovimento, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC
,
entendo que é caso de acolher os embargos, para sanar o vício apontado.

Explico:

Tem-se que, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, incide a majoração da verba honorários em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

No caso, apenas a requerida-embargada interpôs recurso de apelação contra a r. sentença de parcial procedência, na qual ambos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios. O apelo fora desprovido.

Assim, a rigor, com o desprovimento do recurso de apelação, cabe a majoração dos honorários advocatícios devidos aos patronos das partes apeladas, ora embargantes, embora tenha sido reconhecida a sucumbência recíproca das partes na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.
A manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial, observando-se a proporção destacada no ato sentencial, em razão da sucumbência recíproca das partes
”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0004113-32.2016.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015." ( AgInt no AREsp 1.495.369/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2020, DJe 16/10/2020).
Todavia, na espécie em que foi negado provimento aos recursos interpostos por ambas as partes sucumbentes não há falar em majoração dos honorários advocatícios recursais”.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10062369320188110015, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para majorar em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela requerida/apelante, ora embargada, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024